Tribunal: TJPA
Processo: 0003605-07.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003605-07.2016.8.14.0008
APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA CERTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO QUE PREVÊ A ENTREGA DE COISA INCERTA (SUCATA). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE PROCEDIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO FORÇADA, MORMENTE QUANDO AS PARTES CONCORDAM NA CONVERSÃO para EXECUÇÃO por QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É certo que na hipótese dos autos, houve equívoco na nomenclatura e no procedimento requerido na execução intentada, considerando que visa a entrega de coisa incerta, discriminada somente em relação ao gênero (sucata) e a quantidade (1.603,96 toneladas).

2.

Não obstante, o executado não pretendeu em nenhum momento a entrega ou a individualização da coisa. Muito pelo contrário, desde a sua primeira manifestação, afirma a impossibilidade de cumprir a determinação de entrega da quantidade de sucata pleiteada, sob a alegação de que as suas atividades foram suspensas, bem como, que a sucata existente em seu pátio foi totalmente penhorada, arrestada, removida e adjudicada em outras demandas judiciais contra ela ajuizadas.

3.

Desta forma, é certo que o equívoco cometido não tem o condão de causar a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, na medida em que o procedimento para execução forçada para a entrega de coisa certa e de coisa incerta são equivalentes, conforme artigos do CPC de 1973, vigente à época da propositura da demanda, mormente quando requerido pela embargante e aceito pela embargada, a conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia certa e não demonstrado qualquer prejuízo por parte da embargante.

4.

Manutenção da sentença que se impõe.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARÁ
em face de sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos em face da Ação de Execução para a Entrega de Coisa Certa movida por
PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, os quais tramitavam no juízo da 2ª Vara Cível de Barcarena.

Na inicial, o recorrente sustentou, em síntese, a inadequação da via eleita pela embargada, considerando que se trata de coisa incerta, de forma que deveria ter observado o procedimento previsto no art. 629 do CPC, bem como, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial em razão da suspensão das atividades da embargante desde janeiro de 2012. Requereu, preliminarmente, a extinção da execução e, no mérito, a instauração de procedimento de liquidação judicial para apuração do valor da coisa, em razão da impossibilidade de sua entrega e, ainda, a revogação da multa diária aplicada

Apresentada manifestação aos embargos à execução (ID 1567344), na qual, o embargado arguiu a inexistência de defeito no rito processual adotado e requereu a conversão da execução para a entrega de coisa em pagamento de quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC.

Após o processamento do feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos:

“Decido.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita, tal não merece prosperar, uma vez que o título apresentado na ação de execução pela embargada apresenta objeto determinado, tanto pela qualidade, quanto pela quantidade, sendo perfeitamente cabível a execução para entrega de coisa certa.

Araken de Assis, in Manuel do Processo de Execução, Editora Revista dos Tribunais, 8ª Edição, página 478 leciona: Distintas que sejam, as coisas fungíveis (art. 85 do CC de 2002) – ‘os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade’ – se inserem no âmbito desta execução, em seguida à individuação (infra, 127), ou porque quantitativamente determinadas (p.ex., noventa latas de azeite ou nove toneladas de feijão-soja). Em síntese, a coisa certa mencionada no art. 621 abrange coisas perfeitamente identificadas, até mesmo em virtude de individualização em juízo, pois se afiguraria impossível penetrar na esfera patrimonial do obrigado sem que antes se saiba o que procurar exatamente.

Diante de tais esclarecimentos, observa-se que a execução para entrega de 1.603,96 toneladas de sucata é objeto perfeitamente determinado pela quantidade e qualidade, razão pela qual se mostra escorreito o processamento pelo rito de execução para entrega de coisa certa.

Quanto ao fato de a empresa embargante não possuir mais nenhuma quantidade de sucata em seu pátio, tal fato não gera empecilho ao processamento do feito executivo que, conforme a explicitado pela embargada em sua manifestação, resolve-se em perdas e danos, conforme expresso no art. 809 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, julgo improcedente os embargos à execução apresentados, nos termos da fundamentação acima, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela embargante, fixando os últimos em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Apresentados Embargos de Declaração pelo ora apelante, os mesmos foram julgados parcialmente procedentes para converter a obrigação de dar coisa certa pelo equivalente em dinheiro, suspendendo o mandado para a entrega de coisa com cominação de multa, conforme sentença de ID 1567347.

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação postulando a reforma da sentença recorrida, para que seja extinta a ação de execução proposta pela Apelada, nos termos do artigo 267, IV, do CPC vigente à época da propositura da referida demanda, em decorrência da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e que seja determinado que qualquer discussão sobre conversão da obrigação em perdas e danos somente seja feita após o julgamento deste recurso, e considerando o quilograma atualmente proposto pela SINOBRAS - Siderúrgica Norte Brasil S.A. (sem incidência de juros ou multa), as impurezas da sucata, bem como os custos para seu manuseio e transporte.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 1567350).

Coube-me o feito por redistribuição em razão de prevenção.

Em despacho de ID 2535285, considerando que o preparo foi recolhido a menor, determinei a intimação do Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a insuficiência, na forma do artigo 1.007, §§ 2º e 4° do CPC/2015, sob pena de deserção.

O apelante apresentou petição em ID 2573482, demonstrando o cumprimento da determinação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, considerando a adequação da via eleita (execução para a entrega de coisa certa), entendeu pela improcedência dos embargos à execução e converteu a obrigação de dar coisa certa pelo equivalente em dinheiro. Segundo a magistrada a quo, o título apresentado na ação de execução pela embargada apresenta objeto determinado, tanto pela qualidade, quanto pela quantidade, não necessitando de individualização, sendo perfeitamente cabível a execução para entrega de coisa certa.

Alega o apelante a inadequação da via eleita pelo exequente, na medida em que deveria ter proposto ação de execução para entrega de coisa incerta, em virtude da necessidade de efetivação de um momento processual de individualização da coisa, chamado de "concentração da obrigação”. Aduz que a atividade que desenvolve produz dois tipos de sucata que possuem tamanhos e valores de mercado diversos, de forma que haveria a necessidade de definir o tipo de sucata a ser entregue, ou seja, a qualidade.

Passo a analisar.

Nos autos, verifica-se que a embargada ajuizou execução para entrega de coisa certa, em razão do descumprimento parcial de acordo extrajudicial firmado entre as partes, requerendo a entrega de 1.603,96 toneladas de sucata.

A meu ver e discordando do magistrado de origem, neste ponto, tem razão o embargante ao afirmar se tratar de coisa incerta, já que discriminada somente em relação ao gênero (sucata) e a quantidade (1.603,96 toneladas), de forma que equivocada a nomenclatura e o procedimento requerido na execução.

Não obstante, é certo que o equívoco cometido não tem o condão de causar a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, na medida em que o procedimento para a entrega de coisa certa e de coisa incerta são semelhantes, conforme artigos do CPC de 1973, vigente à época da propositura da demanda, abaixo transcritos:

CAPÍTULO II

DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

Seção I

Da Entrega de Coisa Certa

Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação ou, seguro o juízo (art. 737, II), apresentar embargos. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

Parágrafo único. O juiz, ao despachar a inicial, poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

Art. 622. O devedor poderá depositar a coisa, em vez de entregá-la, quando quiser opor embargos. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 623. Depositada a coisa, o exeqüente não poderá levantá-la antes do julgamento dos embargos. (Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

Art. 624. Se o executado entregar a coisa, lavrar-se-á o respectivo termo e dar-se-á por finda a execução, salvo se esta tiver de prosseguir para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

Art. 625. Não sendo a coisa entregue ou depositada, nem admitidos embargos suspensivos da execução, expedir-se-á, em favor do credor, mandado de imissão na posse ou de busca e apreensão, conforme se tratar de imóvel ou de móvel. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 626. Alienada a coisa quando já litigiosa, expedir-se-á mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido depois de depositá-la.

Art. 627. O credor tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando esta não Ihe for entregue, se deteriorou, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1 o Não constando do título o valor da coisa, ou sendo impossível a sua avaliação, o exeqüente far-lhe-á a estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

§ 2 o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

Art. 628. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo devedor ou por terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Se houver saldo em favor do devedor, o credor o depositará ao requerer a entrega da coisa; se houver saldo em favor do credor, este poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo.

Seção II

Da Entrega de Coisa Incerta

Art. 629. Quando a execução recair sobre coisas determinadas pelo gênero e quantidade, o devedor será citado para entregá-las individualizadas, se Ihe couber a escolha; mas se essa couber ao credor, este a indicará na petição inicial.

Art. 630. Qualquer das partes poderá, em 48 (quarenta e oito) horas, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano, ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação.

Art. 631. Aplicar-se-á à execução para entrega de coisa incerta o estatuído na seção anterior.

Conforme se depreende da leitura em conjunto dos citados artigos, em especial os artigos 629 a 631, a única diferença no procedimento diz respeito a possibilidade de impugnação por qualquer das partes em relação a escolha da coisa, por quem couber, na execução para entrega de coisa incerta. Não havendo escolha ou impugnação, a execução forçada para a entrega de coisa incerta terá o mesmo procedimento da execução para a entrega de coisa certa.

Sobre o assunto, colaciona-se ensinamentos do professor Fredie Didier Jr., que em que pese tratarem do CPC de 2015, aplicam-se integralmente ao entendimento firmado com base no CPC de 1973:

O procedimento da execução para entrega de coisa, tal como ocorre com o procedimento da execução das obrigações de fazer e de não fazer, pode ser dividido, para fins meramente didáticos, em duas fases:

(i) a fase inicial, de cumprimento voluntário; (ii) a segunda fase, de execução forçada.

A primeira fase é preliminar à segunda: se a coisa for voluntariamente entregue, não há necessidade de instaurar a execução forçada.

Para compreender o mecanismo da execução de obrigação de entrega de coisa, é importante compreender que, a depender da coisa a ser entregue, as obrigações podem ser classificadas em obrigação de entrega de coisa certa e obrigação de entrega de coisa incerta.

Considera-se coisa incerta aquela determinada ao menos em relação ao gênero e à quantidade (art. 243, Código Civil), sem menção à qualidade.

É o caso, por exemplo, do pedido para que o executado entregue seiscentas sacas de café, sem que se diga o tipo ou a procedência dos grãos. Coisa certa, por sua vez, é aquela perfeitamente individualizada em relação ao gênero, à quantidade e à qualidade. É o que se dá quando se pede, por exemplo, que o executado entregue seiscentas sacas de café arábica, tipo exportação, produzido em determinada região.

Entender essa classificação é importante porque há dois procedimentos executivos possíveis na execução para entrega de coisa fundada em título executivo extrajudicial: o procedimento para a entrega de coisa certa (arts. 806-810, CPC) e o procedimento para a entrega de coisa incerta (arts. 811-813, CPC).

Elas se distinguem basicamente quanto à sua fase inicial.

(...)

3.4. Segunda fase: execução forçada

Se o executado foi citado, mas não entregou a coisa, seja porque permaneceu inerte, seja porque optou por apresentar defesa, tem início então a segunda fase do procedimento da execução para entrega de coisa. Trata-se de fase comum às execuções de obrigação de entrega de coisa certa ou incerta: a execução forçada.

(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira – 7. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pp. 1.060/1.061 e 1.067 – negritei).

Na hipótese dos autos, é certo que a primeira fase da execução para entrega de coisa incerta (escolha e impugnação) se tornou inócua com a informação por parte da executada de que a coisa a ser entregue teria se perdido ante a penhora de toda a sucata da empresa, em outras demandas judiciais.

Assim, verifica-se que, em verdade, não há qualquer diferença em relação ao procedimento adotado e o referente à execução para entrega de coisa incerta, considerando que o executado não pretendeu em nenhum momento a entrega ou a individualização da coisa. Muito pelo contrário, desde a sua primeira manifestação nos autos, afirma a impossibilidade de cumprir a determinação de entrega da quantidade de sucata pleiteada, sob a alegação de que as suas atividades foram suspensas, bem como, que a sucata existente em seu pátio foi totalmente penhorada, arrestada, removida e adjudicada em outras demandas judiciais contra ela ajuizadas.

O próprio embargante requereu a instauração de procedimento de

liquidação judicial para apuração do valor da coisa, nos termos do art. 627 do CPC, com o prosseguimento da demanda como execução de quantia certa, se tornando completamente inócua a discussão a respeito da classificação da coisa a ser executada ou a adequação da via eleita ante a conversão efetuada.

No mesmo sentido, transcreve-se ementa de julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo ao presente: ­­

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO QUE PREVÊ A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA). AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. PLEITO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. MODALIDADES QUE DIFEREM MINIMAMENTE QUANTO AO PROCEDIMENTO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, ADEMAIS, QUE NO DESPACHO INICIAL ADOTOU O PROCEDIMENTO CORRETO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO “PAS NULLITÉ SANS GRIEF” – ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

1. “A nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief." (STJ - AgInt no REsp 1664304/SP).

2. Embora no caso concreto a exequente tenha, equivocadamente, ajuizado execução para entrega de coisa certa, não há que se falar em nulidade, visto que ao proferir o despacho inicial o juiz a quo adotou corretamente o rito para a execução de entrega de coisa incerta, evitando, assim, a ocorrência de eventuais prejuízos ao executado.

3. Não havendo reforma da sentença, a manutenção do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

4. Conforme dispõe o art. 85, § 11º, do CPC/2015, ao julgar recurso, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 5. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-PR - APL: 00008800520188160110 PR 0000880-05.2018.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 07/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)

Ante as considerações efetuadas, não vislumbro, no caso dos autos, motivos para a extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita,
mormente quando requerido pela embargante e aceito pela embargada, a conversão da execução para a entrega de coisa em execução de quantia certa e não demonstrado qualquer prejuízo por parte do embargante.
Há muito se firmou o entendimento de que:
“a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief
." (AgInt no REsp 1664304/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 21/09/2017)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução e converteu a obrigação de dar coisa pelo equivalente em dinheiro.

No que tange aos parâmetros a serem considerados para a apuração do valor a ser executado, correspondente a 1.603,96 toneladas de sucata, não cabe a análise por este órgão julgador, considerando que tal discussão não foi objeto dos Embargos à Execução e nem da sentença apelada. De fato, qualquer contenta em relação ao valor a ser executado ante a conversão da execução de entrega de coisa para o pagamento de quantia deve ser efetuada nos autos da Execução.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios em favor da parte ré para o percentual de 12% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, 04/08/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2020